Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-14.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000219-14.2023.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOZENILDA MILITAO MOTA

Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s):ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
SERVIDOR
A
DO MUNICÍPIO DE
ARACI
.
PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INTELECÇÃO DO ART. 1º DO
DECRETO N. 20.910/1932.
R
EPERCUSSÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE VERBAS ACESSÓRIAS.
CABIMENTO
. SUCUMBÊNCIA NÃO MÍNIMA DA AUTORA.
APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças remuneratórias, que reconheceu parcialmente o direito pleiteado, declarou prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda e rejeitou a alegação de sucumbência mínima da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública se submete à prescrição quinquenal prevista em norma especial ou à prescrição decenal do Código Civil; (ii) estabelecer se o reconhecimento de diferenças salariais implica a incidência automática de reflexos remuneratórios em parcelas acessórias, como férias e décimo terceiro salário; e (iii) determinar se a autora faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre o prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora e não há negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme orientação da Súmula 85 do STJ.

O vencimento básico constitui a base estrutural da remuneração do servidor público, funcionando como parâmetro para o cálculo de diversas vantagens pecuniárias, razão pela qual o reconhecimento de diferenças salariais projeta efeitos automáticos/consectário lógico sobre parcelas acessórias que utilizam essa base remuneratória.

Os reflexos das diferenças salariais em verbas como férias e décimo terceiro salário decorrem logicamente da condenação principal e configuram pedidos, passíveis de reconhecimento judicial.

Não se configura sucumbência mínima quando parcela relevante do pedido é rejeitada em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal sobre parte do período pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O reconhecimento judicial de diferenças salariais de servidor público gera reflexos automáticos em verbas remuneratórias acessórias, como férias e décimo terceiro salário, por se tratarem de pedidos implícitos.

Não há sucumbência mínima da parte autora quando parcela significativa do pedido é afastada em razão da incidência da prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000219-14.2023.8.05.0014
,
da Comarca de
Araci
/Bahia em que figuram como
apelante
,
JOZENILDA MILITÃO MOTA

e
apelad
o
, MUNICÍPIO DE
ARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
c
onhecer

do Apelo interposto pel
a
autora

e
dar
-
lhe
provimento
parcial para reformar, em parte, a sentença
a quo
com o reconhecimento do direito às diferenças reflexas
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12